Tribunal: STF
Processo: RE 1473318
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.